Tribunal: TJBA
Processo: 8001138-42.2022.8.05.0174
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001138-42.2022.8.05.0174

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: CARLOS ORLANDO CAMPOS FERREIRA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS MASCARENHAS BRANDAO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO ANUATÓRIA DE CONTRATO E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. INCAPACIDADE DO CONTRATANTE. DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRÊNIA. SENTENÇA DE INTERDIÇÃO ANTERIOR A CONTRATAÇÃO. NEGÓCIO NULO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EVIDENCIADO. DIFICULDADE PARA SUSPENDER OS DESCONTOS INDEVIDOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR FIXADO DE R$ 5.000,00. RAZOÁVEL E ADEQUADO A LIDE. DANO MATERIAL CONSTATADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de anulação de negócio jurídico com pedido de danos morais e materiais.

II. Questão em discussão:
Se restou comprovado o vício no consentimento na contratação de empréstimo consignado por agente relativamente incapaz, decorrente de diagnóstico de esquizofrenia.

III. Razões de decidir:
Comprovado nos autos que o contratante foi diagnosticado com esquizofrenia desde 2016, reconhecido pelo perito do INSS, comunicada a representação legal ao Sistema de Administração de Benefícios em 2019.

Sentença de curatela definitiva prolatada em novembro de 2018, e contrato avençado em outubro de 2022.

Os autos revelam que o contratante já estava interditado na época da contratação, e cabia ao Banco Réu verificar a capacidade do contratante antes de firmar o contrato. Desídia quanto a suspensão dos descontos. Vício de consentimento e dano moral comprovados, bem assim o dano material.

Contrato nulo, inexistente a dívida, necessária a restituição dobrada dos valores descontados indevidamente e cabível o dano moral.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedido improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001138-42.2022.8.05.0174
, em que figuram como Apelante BANCO PAN S.A. e como Apelado CARLOS ORLANDO CAMPOS FERREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça